Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE ELEVADA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por R. F. E. contra sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que o condenou a 10 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A, do Código Penal. A Defesa busca a reforma da sentença para readequação da dosimetria, pleiteando a exclusão da negativação da culpabilidade, o reconhecimento da confissão espontânea e a compensação com a reincidência, bem como a diminuição dos danos morais fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se a valoração negativa do vetor da culpabilidade é justificável; (ii) verificar a existência de confissão espontânea do réu e determinar se é possível a compensação com a agravante da reincidência; e (iii) julgar se o valor fixado a título de dano moral é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A diversidade dos atos sexuais praticados revela maior culpabilidade do agente, constituindo fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal na primeira fase da dosimetria do crime de estupro.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a presença da confissão espontânea e de duas agravantes - reincidência e crime praticado com violência sexual contra a mulher -, deve ser procedida a compensação integral de atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, e utilizada a agravante remanescente para aumentar a pena intermediária.
Havendo pedido expresso na denúncia, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, o qual não pode ser elevado em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento sem causa da vítima, nem demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo.
Havendo erro material no cálculo da pena, cabível a sua alteração de ofício.
Pena fixada de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão. Mantido os demais termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. De ofício, redução da pena fixada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 387, inciso IV; Código Penal, artigos 61, inciso II e artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753773, 07096548720228070014, rel. Des. Esdras Neves, j. 6/9/2023; TJDFT, Acórdão 1916841, 07107243820238070004, rel. Des. Simone Lucindo, j. 5/9/2024.